Tribunal: TJDFT
Processo: 0767161-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767161-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA BORGES TORRES PEREZ EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto com pedido de reconsideração contra decisão de indeferiu devolução de prazo para oposição de embargos contra acórdão proferido. Embargante alega que o voto estava indisponível para visualização, impedindo verificar a necessidade de oposição ou não de embargos. Busca a disponibilização do voto como também a devolução do prazo para recurso. Todavia, como informado na decisão de ID 49526754, os prints juntados não são suficientes para o deferimento do pedido, visto que, o inteiro teor do acórdão pode ser visualizado pelo ID 49106176 - Acórdão, sendo possível constatar que a ementa serviu de acórdão, com base os art. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. Além disso, reitera-se que na consulta pública, o acórdão completo também encontra-se disponível para visualização. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão monocrática embargada. Portanto, não há obscuridade na decisão embargada. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA